Tribunal: TJDFT
Processo: 0761539-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana-SLU em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à autora valores atinentes aos créditos dos anos de 2006 e 2022. Na peça recursal, o réu assevera que os valores pleiteados pelo autor se encontram prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciando declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. No caso, verifica-se que a parte autora ajuizou ação contra o SLU. Não houve pedido e nem decisão judicial incluindo o Ente Distrital no polo passivo. Apesar disso, o Juízo sentenciou condenando o DF a arcar com o pagamento. Por fim, o SLU interpôs o presente recurso inominado. Necessária se faz a análise dos pressupostos recursais.
3. O SLU é entidade autárquica do Governo do Distrito Federal, nos termos do que prevê o art. 1o da Lei 7.095/2022, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Nesse sentido, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que não há relação de subordinação entre as autarquias e o ente distrital instituidor, com o qual mantêm apenas vínculo por meio de controle finalístico. Por essa razão, considerando que a sentença não impôs qualquer obrigação ao SLU, o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.
4. Lado outro, nos termos do art. 492 do CPC, em respeito ao princípio da correlação ou congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sendo defeso ao juiz conhecer de questões não suscitadas pelas partes, salvo as cognoscíveis de ofício. Nesse sentido: Acórdão 1262672, 00045253520148070011, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Assim, tratando-se de matéria de ordem pública e considerando que a sentença condenou pessoa jurídica diversa daquela em desfavor de quem foi proposta a ação, a sentença deve ser cassada.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença cassada de ofício, devendo os autos retornem à origem para apreciação dos pedidos nos limites formulados na inicial. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.